Tribunal: TJDFT
Processo: 0004093-60.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004093-60.2016.8.07.0006 RECORRENTE: FRANCISCO FERNANDES DE QUEIROZ JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA CONCLUSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. 1. Havendo laudo conclusivo para a ocorrência da qualificadora de rompimento de obstáculo, deve ser mantida a condenação pelo furto qualificado. 2. Deve ser reconhecida a atenuante de menoridade relativa quando, na época do delito, o réu tinha 20 anos de idade. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição por ausência de provas para a sua condenação; e b) artigo 155, § 4o, inciso I do Código Penal, asseverando que não incide a qualificadora do arrombamento de veículo quando este objetiva a subtração do bem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 155, § 4o, inciso I do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027